Tribunal: TJDFT
Processo: 0706332-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ação de rescisão contratual. Omissão. Sucumbência recíproca. Retificação da ementa. Recurso conhecido e acolhido.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para sanar omissão no acórdão referente à redistribuição do ônus sucumbencial em razão do provimento da apelação cível.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na redistribuição das custas processuais e nos honorários advocatícios, em decorrência da sucumbência recíproca advinda do julgamento dos pedidos.
III. Razões de decidir
3. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, conforme previsão do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
4. Reconhecida a sucumbência recíproca, fixa-se os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, com repartição na proporção de 70% para a parte ré e 30% para a parte autora, vedada a compensação.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso acolhido
Tese de julgamento: “1. A redistribuição das custas processuais e honorários advocatícios deve observar a proporcionalidade da sucumbência, conforme o art. 86, caput, do Código de Processo Civil”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 85, § 2o e 86.
Jurisprudência relevante citada: Não se aplica.